Tribunal: TRF3
Processo: 5000330-44.2025.4.03.6133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ADRIANA DELBONI TARICCO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
20/533)

5000330-44.2025.4.03.6133

DJEN Data: 19/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Juíza Federal ADRIANA DELBONI TARICCO

DJEN DATA: 19/05/2026

Julgamento: 14/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000330-44.2025.4.03.6133

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: NELSON FARIAS DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: SILAS MARIANO RODRIGUES - SP358829-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DER. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que deu provimento à apelação para conceder auxílio-doença, alegando omissão quanto à fixação da data de entrada do requerimento (DER) como termo inicial do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não fixar a DER como termo inicial do benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado fixa expressamente o termo inicial do benefício no dia seguinte à cessação indevida do benefício anterior, por ser o momento em que restou comprovada a incapacidade laboral.

Não há omissão quando a decisão enfrenta a matéria de forma clara e fundamentada, ainda que em sentido diverso da pretensão da parte.

O julgador não está obrigado a acolher a tese jurídica da parte nem a examinar todos os argumentos deduzidos, desde que apresente fundamentos suficientes para a conclusão adotada.

Os embargos de declaração destinam-se a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo via adequada para rediscussão do mérito.

A pretensão da parte embargante revela inconformismo com o fundamento adotado, configurando intento de reforma da decisão, o que é incompatível com a via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Não há omissão quando o acórdão fixa expressamente o termo inicial do benefício com base na cessação indevida anterior, ainda que não adote a DER. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 3. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, desde que fundamente adequadamente sua decisão.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, X; CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDAPN no 843, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 23.04.2018; STF, AI 242.237 AgR/GO, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; STF, RE 181.039 AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie; STJ, EDMS 8263/DF, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 09.06.2003; STJ, REsp 11.465-0/SP, Rel. Min. Demócrito Reinaldo, DJ 15.02.1993; STJ, EEERsp 1.338.942, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 03.04.2019.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000330-44.2025.4.03.6133

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: NELSON FARIAS DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: SILAS MARIANO RODRIGUES - SP358829-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Trata-se de novos embargos de declaração opostos pela parte autora contra v. Acórdão que deu provimento a sua apelação.

A ementa (ID 342541680):

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO-DOENÇA. LAUDO PERICIAL CONTRADITADO POR PROVA DOCUMENTAL. TERMO INICIAL FIXADO NO DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO INDEVIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação previdenciária ajuizada por segurado do Regime Geral de Previdência Social objetivando a concessão de benefício por incapacidade -- aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença -- sob alegação de impossibilidade de exercer suas atividades habituais em razão de trombose venosa profunda. Sentença de improcedência por ausência de comprovação da incapacidade laboral. Apelação da parte autora pleiteando a reforma da sentença, com reconhecimento da incapacidade e concessão do benefício correspondente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, diante da prova pericial e documental, estão preenchidos os requisitos legais para a concessão de benefício por incapacidade (auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez), bem como fixar o termo inicial e a duração do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal (art. 201, I) e a Lei no 8.213/1991 asseguram proteção previdenciária ao segurado que se torna incapaz para o trabalho, sendo o auxílio-doença devido ao segurado temporariamente inapto para o exercício de sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos (art. 59).

Embora o perito judicial tenha concluído pela ausência de incapacidade laboral, os documentos médicos juntados aos autos evidenciam que o autor, portador de trombose venosa profunda (CID I83) e linfedema bilateral, está impossibilitado de exercer sua atividade como líder de vigilância, haja vista a recomendação médica de repouso e de evitar longos períodos em pé.

O juiz não está adstrito ao laudo pericial (CPC, art. 479), podendo, diante de outros elementos probatórios robustos, reconhecer a incapacidade laboral e deferir o benefício correspondente.

Preenchidos os requisitos legais -- qualidade de segurado, carência e incapacidade temporária -- é devido o benefício de auxílio-doença, conforme art. 59 da Lei no 8.213/1991.

O termo inicial deve ser fixado no dia seguinte à cessação indevida do benefício anterior (10/08/2022), em conformidade com a Súmula no 576 do STJ.

O benefício tem caráter temporário, devendo cessar em 120 dias contados da publicação do acórdão, salvo pedido de prorrogação administrativa (Lei no 8.213/1991, art. 60, §§ 8o e 9o).

Juros de mora e correção monetária aplicados conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal, com incidência exclusiva da taxa Selic a partir da EC no 113/2021.

Honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação até a data da decisão concessiva, conforme Súmula no 111 e Tema 1105 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O reconhecimento judicial da incapacidade laboral pode ocorrer mesmo diante de laudo pericial contrário, desde que os demais elementos probatórios demonstrem a impossibilidade do exercício da atividade habitual.

O termo inicial do auxílio-doença deve corresponder ao dia seguinte à cessação indevida do benefício anteriormente concedido.

O benefício de auxílio-doença tem natureza temporária e pode cessar após 120 dias, salvo prorrogação administrativa, nos termos do art. 60, §§ 8o e 9o, da Lei no 8.213/1991.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei no 8.213/1991, arts. 15, 25, I, 26, II, 27-A, 42, 59, 60, §§ 8o e 9o, 62, 86 e 101; CPC/2015, arts. 371, 464 e 479. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 576; STJ, Tema no 1105; STJ, Súmula no 111.”

A parte autora, ora embargante (ID 356636943), aponta vício no Acórdão. Alega omissão quanto a fixação da DER.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

A Constituição Federal de 1988, na cláusula impositiva da fundamentação das decisões judiciais (art. 93, inciso X), não fez opção estilística. Sucinta ou laudatória, a fundamentação deve ser, apenas, exposta no vernáculo (STJ, AI no 169.073-SP-AgRg - Rel. Min. JOSÉ DELGADO).

Aliás, quanto aos Embargos de Declaração, a E. Corte Especial do C. Superior de Justiça assentou que:

“(...) 6. Os Embargos não constituem via própria para fazer prevalecer tese jurídica diferente da que foi acolhida no Acórdão quando, em sua essência e finalidade, não se dirigem à omissão ou outro vício, mas à nova declaração de efeito infringente. Os argumentos de que não foram dissecadas todas as variantes e possibilidades cogitadas pela defesa trazem como consequência a certeza de que pretendem os Embargos a declaração inversa do fundamento jurídico da decisão, o que impede à Corte renovar o julgamento para declarar o que constituiria nova manifestação de mérito em sentido contrário.

7. O julgamento dos Embargos não pode implicar acréscimo de razões irrelevantes à formação do convencimento manifestado no Acórdão. O Tribunal não fica obrigado a examinar todas as minúcias e possibilidades abstratas invocadas pela defesa, desde que decida sob fundamentos suficientes para sustentar a manifestação jurisdicional.

8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem entendido que o que a Constituição exige é que o juiz ou tribunal dê as razões do seu convencimento, não estando ele obrigado a responder a todas as alegações dos réus, mas tão somente àquelas que julgar necessárias para fundamentar sua decisão: STF, Primeira Turma, AI 242.237 - AgR/GO, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; RE 181.039-AgR/SP, Rel. Ministra Ellen Gracie.

9. A manifestação da Corte Especial consubstancia julgamento de mérito no qual as questões jurídicas foram enfrentadas, adotados os fundamentos e a legislação aplicável, sendo rejeitados, em consequência, os demais argumentos trazidos pelo recorrente. O voto está devidamente embasado e não há contradição entre os fatos e o direito aplicado. A Corte não é obrigada a dizer por que os argumentos suscitados são dispensáveis frente àqueles que realmente fundamentaram sua decisão, pois a motivação implícita representa que a adoção de uma tese incompatível com outra implica rejeição desta, de forma tácita, o que tem respaldo na jurisprudência (STF, HC 76.420/SP, Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ 14/8/98).

(...)

12. Consoante pacífico entendimento de doutrina e da jurisprudência, não precisa o Tribunal reportar-se a todos os argumentos trazidos pelas partes, pois, ao acolher um argumento bastante para a sua conclusão, não terá de dizer se os outros, que objetivam o mesmo fim, são procedentes ou não.

(...)”

(STJ, Corte Especial, EDAPN no 843, DJe: 23/04/2018, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, grifei).

O v. Acórdão embargado assim dispôs (ID 353943678):

“Apesar do laudo pericial ter indicado a inexistência de incapacidade laboral, os documentos médicos acostados aos autos demonstram que o autor é portador de trombose venosa profunda, havendo expressa recomendação médica de repouso e de evitar permanecer em pé por longos períodos, condição que se mostra incompatível com o exercício de suas funções habituais como líder de vigilância.

Assim sendo, é devido a concessão do benefício de auxílio-doença, nos termos do artigo 59, § 1o, da Lei Federal no. 8.213/91.

Conforme jurisprudência consolidada, o termo inicial do benefício deve ser fixado na data do seu pedido administrativo e, na sua ausência, na data da citação (Súmula no 576, do Superior Tribunal de Justiça).

É possível a ressalva quando fixada a incapacidade em momento posterior ao requerimento administrativo. Na hipótese de benefício cessado indevidamente, o termo inicial deve corresponder ao dia seguinte ao da cessação indevida., que no caso concreto ocorreu em 10/08/2022.”

Não há qualquer omissão no acórdão. A decisão foi clara ao fixar a data de início do benefício a partir da cessação indevida ocorrida em 2022, por ser esse o momento em que restou comprovada a incapacidade.

Pedido e fundamento jurídico são institutos processuais distintos. O Poder Judiciário, pela iniciativa das partes, está vinculado a decidir a lide, em regra, nos termos do pedido. Mas a decisão fica sujeita a qualquer fundamento jurídico.

No caso, os embargos não demonstram a invalidade jurídica da fundamentação adotada no v. Acórdão. Não se trata, então, da ocorrência de vício na decisão da causa, mas de sua realização por fundamento jurídico diverso da intelecção da parte.

Na realidade, o que se pretende, através do presente recurso, é o reexame do mérito da decisão da Turma, o que não é possível em sede de embargos de declaração. Confira-se:

“PROCESSO CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ART. 535, DO CPC - SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DA EXTINTA SUDAM - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PENA DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO - NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE - REJEIÇÃO.

1 - Tendo o acórdão embargado reconhecido a insuficiência de comprovação do direito líquido e certo, salientando a necessidade de dilação probatória, revestem-se de caráter infringente os embargos interpostos a pretexto de omissão e prequestionamento, uma vez que pretendem reabrir os debates meritórios acerca do tema.

2 - Por prerrogativa do dispositivo processual aventado, os Embargos de Declaração consubstanciam instrumento processual adequado para excluir do julgado qualquer obscuridade ou contradição ou, ainda, suprir omissão, cujo pronunciamento sobre a matéria se impunha ao Colegiado, integralizando-o, não se adequando, todavia, para promover o efeito modificativo do mesmo. Inteligência do art. 535 e incisos, do Código de Processo Civil.

3 - Precedentes (EDREsp nos 120.229/PE e 202.292/DF).

4 - Embargos conhecidos, porém, rejeitados”

(STJ, 3a seção, EDMS 8263/DF, DJ 09/06/2003, Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI).

No tocante ao prequestionamento, cumpre salientar que, mesmo nos embargos de declaração opostos com este propósito, é necessária a observância aos requisitos previstos no artigo 535, do Código de Processo Civil de 1973, ou do artigo 1.022, do Código de Processo Civil de 2015. Tal necessidade é reconhecida há muito pela jurisprudência:

“(...) Mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa”

(STJ, 1a Turma, REsp. 11.465-0-SP, DJ 15/02/1993, Rel. Min. DEMÓCRITO REYNALDO).

E, em termos recentes, da 1a Seção do C. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. DEMONSTRAÇÃO DE MERA IRRESIGNAÇÃO. REITERAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM CARÁTER PROTELATÓRIO. ELEVAÇÃO DA MULTA PARA 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. DEPÓSITO PRÉVIO DO VALOR DA MULTA. CONDIÇÃO PARA INTERPOSIÇÃO DE QUALQUER RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os supostos vícios indicados pelo embargante nestes terceiros embargos de declaração já foram alegados e examinados nos julgamentos anteriormente proferidos nestes autos.

2. No que tange à irresignação do embargante com uma alegada não aplicação do Decreto-Lei n. 467/1969, bem como com a alteração proposta pela Lei n. 12.689/2012, e a sua aplicação combinada com o disposto pela Lei n. 5.517/1968, foram expressamente analisadas no julgamento dos primeiros embargos de declaração (e-STJ, fl. 787).

3. Quanto a uma suposta não aplicação do Decreto n. 5.053/2004, tal matéria já foi abordada no acórdão que julgou o recurso especial (e-STJ, fl. 377) e foi novamente examinada no julgamento dos segundos embargos declaratórios (e-STJ, fl. 785).

4. Quanto à alegação de que o acórdão incorreu em contradição ao dizer que "não existe venda sem dispensação", trata-se, como dito no julgamento dos segundos embargos declaratórios, de nada mais do que mera irresignação, tendo sido a matéria expressamente examinada no julgamento dos primeiros embargos (e-STJ, fl. 612).

5. No que pertine ao pleito de anulação, por afronta ao devido processo legal e ao contraditório, em virtude de o acórdão "não estender a abrangência da discussão a outro recurso, não aceitar o ingresso de terceiros interessados e se manter restrito às razões do julgado, sem análise de legislação aplicável à matéria", trata-se, mais uma vez, de mera irresignação contra decisões que já foram tomadas há bastante tempo, antes mesmo do julgamento do recurso especial, e que deveriam ter sido impugnadas no momento apropriado, o que não ocorreu. É o que se deu, por exemplo, com a decisão que indeferiu o ingresso do Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV como litisconsorte necessário (e-STJ, fls. 337-338), e com a decisão que indeferiu o pedido de retirada do feito de pauta, bem como o de realização de audiência pública (e-STJ, fls. 360-361).

6. Quanto ao pedido de provimento dos embargos para fins de pré-questionamento, não merece melhor sorte, pois apenas agora, nos terceiros embargos de declaração, o embargante aponta dispositivos constitucionais violados, quando já deveria tê-lo feito nas várias oportunidades que teve antes. Não se conhece de tal alegação, portanto, por absolutamente extemporânea. Não se pode admitir que os embargos sejam manejados para ventilar, de forma inadequada e intempestiva, matérias novas, que já deveriam ter sido suscitadas em tempo hábil.

7. A insurgência revela a reiteração de embargos de declaração com propósito manifestamente protelatório, justificando a elevação da sanção anteriormente imposta para 10% (dez por cento), com base no art. 1.026, § 3o, do CPC/2015.

8. Embargos de declaração rejeitados, reconhecendo-se a reiteração de sua oposição com caráter manifestamente protelatório, elevando-se a multa anteriormente aplicada para 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao depósito prévio do valor da multa.”

(STJ, 1a Seção, EEERSP 1.338.942, DJe: 03/04/2019, Rel. Min. OG FERNANDES, grifei).

Por estes fundamentos, rejeito os embargos de declaração opostos pela parte autora.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DER. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que deu provimento à apelação para conceder auxílio-doença, alegando omissão quanto à fixação da data de entrada do requerimento (DER) como termo inicial do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não fixar a DER como termo inicial do benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado fixa expressamente o termo inicial do benefício no dia seguinte à cessação indevida do benefício anterior, por ser o momento em que restou comprovada a incapacidade laboral.

Não há omissão quando a decisão enfrenta a matéria de forma clara e fundamentada, ainda que em sentido diverso da pretensão da parte.

O julgador não está obrigado a acolher a tese jurídica da parte nem a examinar todos os argumentos deduzidos, desde que apresente fundamentos suficientes para a conclusão adotada.

Os embargos de declaração destinam-se a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo via adequada para rediscussão do mérito.

A pretensão da parte embargante revela inconformismo com o fundamento adotado, configurando intento de reforma da decisão, o que é incompatível com a via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Não há omissão quando o acórdão fixa expressamente o termo inicial do benefício com base na cessação indevida anterior, ainda que não adote a DER. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 3. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, desde que fundamente adequadamente sua decisão.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, X; CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDAPN no 843, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 23.04.2018; STF, AI 242.237 AgR/GO, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; STF, RE 181.039 AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie; STJ, EDMS 8263/DF, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 09.06.2003; STJ, REsp 11.465-0/SP, Rel. Min. Demócrito Reinaldo, DJ 15.02.1993; STJ, EEERsp 1.338.942, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 03.04.2019.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração opostos pela parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA DELBONI TARICCO

Relatora do Acórdão